Tribunal: CARF
Processo: 10920.904661/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904661/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.097 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CSM - COMPONENTES SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR.
REAPURAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL.
Tendo sido refeita a apuração do saldo credor de IPI do período de apuração,
após o provimento parcial da Manifestação de Inconformidade, cabe ao
Recorrente indicar expressamente quais as razões do seu inconformismo com o
cálculo apresentado pela DRJ, sendo vedada a mera discordância genérica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904661/2009-24
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904661/2009-24

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que deferiu parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 9.036,70 e
homologou as compensações somente no limite deste valor, em razão dos seguintes
motivos:
a) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos (motivo 2 – CNPJ não
cadastrado e 7 – aquisições do SIMPLES) e,
b) Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Em decorrência das constatações, o crédito foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados no PER/DCOMP de no
11414.82267.150405.1.3.01-0951, bem como, resultou na não homologação do
PER/DCOMP nos 05917.58660.240409.1.7.01-3270 e 42557.68773.240409.1.7.01-
4604.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma que:
a) quanto aos CNPJ arrolados com código de irregularidade "2" (Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ) nos deparamos com a perfeita
existência dos estabelecimentos, seja com relação a situação cadastral, como também, a
data de abertura destes em consonância com a data de entrega dos PERDCOMP.
Quando do preenchimento do Pedido Eletrônico de Ressarcimento e posteriormente da
Declaração de Compensação — Ficha Notas Fiscais de Entrada/Aquisição — Campo
CNPJ do emitente; caso haja inclusão de CNPJ inválido, o próprio programa faz a
recusa instantânea, impossibilitando a conclusão da ficha. Desta forma, é tecnicamente
impossível preencher o documento com CNPJ inexistente.
b) já com relação as demais glosas, realmente não restam dúvidas de que é adequada a
decisão de não homologar a compensação, uma vez que os créditos não são de direito da
manifestante.
c) o estorno do ressarcimento não pode ser incluso na Memória de Cálculo da RFB
(para análise do crédito), uma vez que ele não é do período o qual está se apresentando a
compensação, mas sim de trimestre(s) anterior(es).
Por fim, requereu que fosse revisto o despacho decisório 846610362, levando em
consideração que dos R$ 87.929,99 (Oitenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais
e noventa e nove centavo de valor consolidado, apenas R$ 1.285,86 (Um mil, duzentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) se referem a débitos indevidamente
compensados.
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/02/2015, por unanimidade de
votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Foi exarado o
Acórdão no 14-56.681, às fls. 158/163, com a seguinte ementa:
MATÉRIA ACEITA. DEFINITIVIDADE.
A matéria aceita pelo contribuinte não será apreciada nesta instância, bem assim como
impedida sua contestação em instância superior.
PER/DCOMP. ERRO NO SISTEMA SCC. CNPJ NÃO CADASTRADO.
Comprovado que as glosas de créditos de IPI do sistema eram indevidas em decorrência
de erro de fato, estas devem ser revertidas e incluídas no saldo credor do período.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904661/2009-24

PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
ESTORNO
DE
RESSARCIMENTO
ESCRITURADO COMO DÉBITO.
Verificada a equivocada escrituração do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redutor do crédito do imposto, há que
se refazer o cálculo do saldo do período e ressarcir o montante apurado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/06/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 167), apresentou Recurso Voluntário em
14/05/2015, às fls. 169/174, contestando o valor do crédito reconhecido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário com base nos seguintes
fundamentos:
Ao analisarem-se as matérias envolvidas e devidamente julgadas, pode-se verificar os
seguintes itens discutidos:
- Glosas de aquisições de empresas não cadastradas no CNPJ (motivo 2);
- Das aquisições de empresas optantes pelo Simples Nacional;
- Uso do crédito período após.
O primeiro item glosado, qual seja, glosa de créditos de IPI das aquisições de CNPJ
não cadastrados, restou deferido, haja vista todos os estabelecimentos em questão
existirem e serem cadastrados. Assim, a própria DRJ ao analisar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Contribuinte reconheceu a razão da mesma, sendo a
glosa revertida, pois considerada indevida.
Quanto ao segundo item, está claro que a matéria foi reconhecida pela própria
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, não havendo que se falar a
respeito no momento. Referido valor glosado, reconhecido e consequentemente devido,
importa em R$1.285,86 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos).
Já o último item, restou constatado o erro de preenchimento do PER/Dcomp junto
ao sistema de controle de créditos da RFB. Com base na busca pela verdade material,
identificou-se o equívoco e a existência de créditos.
Portanto, as duas matérias em discussão restaram decididas favoravelmente à
Recorrente.
Contudo, ao verificar a conclusão do acórdão, a DRJ reduziu o crédito reconhecido,
sendo este procedente no valor de R$ 78.823,30 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e
três reais e trinta centavos). No entanto, ressalta-se que o pedido original foi no valor de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904661/2009-24

R$ 96.966,69, sendo R$ 9.036,70 prontamente deferidos. Ou seja, em discussão estaria
apenas o valor de R$ 87.929,99.
Deste montante, R$1.285,86 foram reconhecidos pela Recorrente como devidos, de
forma que todo o restante restou deferido pela DRJ, conforme exposto.
Assim, injustificável a conclusão do acórdão informar que foi reconhecido o montante
de R$ 78.823,30, bem como lhe ser cobrada via DARF o valor principal de R$5.912,12.
Na decisão da DRJ, ora questionada pelo Recorrente, os julgadores decidiram
com suporte nos fundamentos a seguir:
USO DO CRÉDITO PERÍODO APÓS.
Para se verificar o saldo credor passível de ressarcimento, precisamos primeiro analisar
se o saldo credor do período foi, de alguma forma, utilizado em períodos posteriores à
sua apuração.
O despacho eletrônico, verificou, com base nas informações do contribuinte, que
PARTE do saldo credor do 1o Trimestre de 2005 havia sido utilizado em compensações
com débitos do mês de abril do mesmo ano, restando somente o valor de R$9.036,70
passível de ressarcimento, conforme abaixo:
(...)
O contribuinte, por sua vez, alegou que o estorno do ressarcimento está constando como
débito e não pode ser incluso na Memória de Cálculo da RFB (para análise do crédito),
uma vez que ele não é do período o qual está se apresentando a compensação, mas sim
de trimestre(s) anterior(es).
(...)
Conforme o PER/DCOMP no 11414.82267.150405.1.3.01-0951, os débitos em janeiro
de 2005 foram informados no valor de R$ 27.890,25, constando como “outros débitos”
o valor de R$ 12.422,68. o mesmo ocorrendo nos meses de fevereiro (débitos
informados de R$ 37.739,67 e outros débitos no valor de R$ 10.556,07) e março
(débitos de R$31.680,55 e outros débitos no valor de R$ 55.845,41).
Face ao erro de preenchimento do PER/DCOMP, o sistema de controle de créditos
da RFB, quando da verificação eletrônica da legitimidade do crédito pleiteado,
reduziu, dos créditos escriturados, o valor informado no campo “Outros Débitos”
como sendo efetivamente um débito apurado naqueles meses. Se a informação
tivesse sido prestada corretamente, no momento da verificação da legitimidade do
crédito pleiteado, os valores de R$ 12.422,68, R$ 10.556,07 e R$ 55.845,41 seriam
considerados como ressarcimento, e, face à certificação integral dos créditos
registrados, o crédito pleiteado no pedido ora examinado teria sido reconhecido no
valor de R$ 87.860,00, conforme tabelas abaixo:
(...)
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para que se compense o montante de R$78.823,30 (R$87.860,00 - R$9.036,70), que
corresponde a diferença entre o valor deferido nos autos e o valor anteriormente
concedido pelo Fisco.
Assim, verifico que, do pedido de R$96.966,69, foi reconhecido inicialmente, no
Despacho Decisório, o montante de R$9.036,70; após o julgamento na DRJ, foram reconhecidos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904661/2009-24

mais R$78.823,30, totalizando R$87.860,00. O Recorrente alega que reconheceu como
indevido apenas o valor de R$1.285,86, logo, entende que deveria ter sido deferido o
ressarcimento no montante de R$95.680,83 (R$96.966,69 - R$1.285,86)
Contudo, ao refazer a apuração do crédito ressarcível para esse 1o trimestre de
2005, com base na própria escrituração fiscal do contribuinte, após dar parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, o valor do crédito reconhecido para o período de apuração foi,
efetivamente, R$87.860,00:

Observo que o contribuinte, apesar do seu inconformismo com a decisão, não
indica qual o equívoco na apuração acima colacionada, limitando-se a insistir que possui crédito
no montante de R$95.680,83. Poderia, inclusive, ter apresentado planilha de cálculo
demonstrando onde estariam os supostos erros da apuração da DRJ, mas não o fez.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital